Tribunal: STF
Processo: ARE 1558728
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Exclusão de adicionais da base de cálculo da contribuição previdenciária. Questão a ser examinada no Tema 1415 da Repercussão Geral. Aplicação da sistemática do Código de Processo Civil para a Repercussão Geral. Sobrestamento na origem. EMBARGOS RECEBIDOS EM PARTE PARA TORNAR SEM EFEITO AS DECISÕES PROFERIDAS NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E APLICAR A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.



    I. Caso em exame



    1. A questão em discussão consiste em definir se as verbas trabalhistas e encargos sociais fazem parte da base de cálculo das contribuições previdenciárias 



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se reconhecida a repercussão da matéria, o processo deve ser sobrestado nos termos dos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.



    III. Razões de decidir



    3. Tema 1415 da Repercussão Geral.



    IV. Dispositivo e tese



    4. Embargos recebidos em parte para tornar sem efeito as decisões proferidas no Supremo Tribunal Federal e aplicar a sistemática da Repercussão Geral.